Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-87.2024.8.11.0014
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000403-87.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAVIOMAR RANIEL DA SILVA - CPF: 101.431.449-60 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDISON SILVA QUEIROZ - CPF: 713.563.711-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICOS. CULPA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB), à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a culpa do apelante no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou se subsiste dúvida razoável a justificar a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva restou plenamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, do laudo de necropsia, do laudo de exame em local de sinistro de trânsito, bem como pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em juízo.

4.
A autoria delitiva, por sua vez, está suficientemente evidenciada, notadamente a partir do depoimento firme e coerente do Policial Rodoviário Federal que atendeu à ocorrência, em consonância com as conclusões constantes do laudo pericial elaborado no local dos fatos.

5.
A prova pericial produzida no exame de local de sinistro de trânsito constitui elemento técnico idôneo e suficiente para a reconstrução da dinâmica do acidente, bem como para a verificação de eventual violação do dever objetivo de cuidado na condução do veículo automotor.

6. No caso concreto, a prova técnica
concluiu que a colisão decorreu da “
invasão de faixa contrária, em virtude de derivação à esquerda, por ação do condutor de V2”
, identificado como o apelante.

7. Caracteriza culpa na direção de veículo automotor a invasão da faixa de rolamento contrária, quando evidenciado que a manobra imprudente do condutor deu causa direta ao resultado morte, circunstância verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302,
caput
; CPP, art. 386, incisos III e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.811/MG
; TJMT, ApCrim 0004475-48.2017.8.11.0025, ApCrim 1001884-08.2021.8.11.0009 e ApCrim 0006442-89.2009.8.11.0064.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000403-87.2024.8.11.0014

APELANTE: SAVIOMAR RANIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAVIOMAR RANIEL DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da ação penal n. 1000403-87.2024.8.11.0014, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 (um) ano

(id. 338667417).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória, sustentando violação ao princípio constitucional
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal
(id. 338667419).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 338667425).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 343760388).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, nos seguintes termos:

“Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na madrugada de 04 de março de 2024, por volta das 01h30min, na Br 070, Km 305 (área rural do município de Poxoréu), o denunciado cometeu homicídio culposo na direção de veículo automotor, causando a morte de Valdison Silva (43 anos).

Restou apurado que, nas circunstâncias de local e tempo encimados, o denunciado, conduzia o veículo automotor Renault Sandero (Placa PYN5565) no sentido Primavera do Leste- Campo Verde.

Durante o percurso, no Km 305, o denunciado por motivos não esclarecidos, ao conduzir o veículo de maneira imprudente, invadiu a faixa com fluxo oposto, se chocando com o veículo motocicleta CG150 Fan (Placa AVG2F86), conduzido pela vítima Valdison Silva Queiroz, que trafegava na pista contrária, sentido Campo Verde-Primavera do Leste.

Ao que se dessume dos autos, a vítima veio a óbito no local do acidente em razão de uma hemorragia decorrente da amputação traumática do membro inferior esquerdo (Laudo de Necropsia id 151771675).

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado SAVIOMAR RANIEL DA SILVA infringiu os comandos normativos descritos no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção) (...)”
(
sic,
id. 338666435).

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, o que resultou na condenação nos termos acima delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Nesta via recursal, a defesa pugna pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas robustas e inequívocas da culpa do apelante, sustentando violação ao princípio constitucional
in dubio pro reo
.

Alega, ainda, que as provas testemunhais são contraditórias entre si e que o laudo pericial não é conclusivo quanto à dinâmica do sinistro e à eventual violação das normas de trânsito pelo réu.

O pleito não merece acolhimento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal mostra-se sólido, harmônico e convergente no sentido de comprovar a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade delitiva restou plenamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, do laudo de necropsia da vítima Valdison Silva Queiroz, do laudo de exame em local de sinistro de trânsito, bem como pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em juízo.

De igual modo, a autoria delitiva encontra-se suficientemente evidenciada, notadamente a partir do depoimento firme e coerente do Policial Rodoviário Federal que atendeu à ocorrência, aliado às conclusões constantes do laudo pericial elaborado no local dos fatos.

Consoante apurado, na data dos fatos, o apelante conduzia o veículo Renault Sandero, de cor vermelha, placa PYN-5565, identificado como V2 no laudo pericial, e trafegava no sentido Campo Verde-Primavera do Leste.

A vítima, por sua vez, pilotava a motocicleta CG 150 Fan, de cor preta, placa AVG2F86, identificada como V1, e deslocava-se no sentido oposto, Primavera do Leste-Campo Verde.

O apelante Saviomar Raniel da Silva, em ambas as fases da persecução penal, confirmou que trafegava no sentido Primavera do Leste-Campo Verde no dia dos fatos, mas afirmou não se recordar da dinâmica do acidente. Alegou ter visualizado um animal na pista contrária e uma motocicleta, porém, negou ter invadido a faixa de rolamento oposta, sob o fundamento de que o semovente não se dirigia à sua mão de direção.

Em juízo, declarou
:

“
Acusado:
Eu tava vindo de Primavera né voltando para Campo Verde aqui (...) e era por volta de umas 10 e pouco da noite, 10 horas por aí. Eu estava vindo e ai trajeto normal, respeitando o limite da via né e ai eu passei uma curva e não deu 500 metros para frente, eu percebi que um animal vinha atravessando, só que ele não estava atravessando para o meu lado, entendeu, aí eu andei normal e de repente eu olhei para frente e vi o farol da moto. Aí depois disso aí eu não me lembro de mais nada que aconteceu.
Juiz
: Então o senhor alega que foi desviar de um animal, aí o senhor foi para a faixa contrária, foi isso?
Acusado
: Não, eu não desviei, porque eu não estava na minha mão o animal, entendeu (...) eu fiz a curva e uns 500 metros para frente eu meio que avistei o animal (...) meio que atravessando (...) e nisso eu vi o farol da moto, só que a moto estava longe, não estava perto, entendeu. Eu vi identifiquei o farol da moto e aconteceu e não me lembro mais. Apaguei dali, acordei no hospital e não sei o que aconteceu (...).
(relatório de mídia id. 338667393).

Em sentido oposto, o Policial Rodoviário Federal José Paulo Zancanaro afirmou, em juízo, que, ao chegar ao local do acidente, a equipe encontrou o veículo do apelante capotado fora da pista. A partir da análise dos vestígios materiais, concluiu-se que o réu invadiu a faixa contrária, vindo a colidir com a motocicleta da vítima, versão que ratificou seu relato inicial.

Transcreve-se trecho do depoimento da referida testemunha:

“(...)
Testemunha:
Eu me recordo da gente ter sido informado por terceiros de que do acidente a gente se deslocou até o local a gente encontrou esse Renault é capotado fora da BR local fica um pouco 305 fica 30 km do nosso posto, sentido a Campo Verde. Nesse sentido, tem uma curva à direita.
O veículo se deslocava de Primavera a Campo Verde e ele perdeu o controle, invadiu a pista contrária na curva, colidiu com a moto e capotou, saiu fora da BR
, ultrapassou a área de domínio da BR, entrou no meio de um matagal já de propriedade privada, ele estava capotado lá.
Promotora
: (...). Pela dinâmica, lá pela disposição dos veículos, era possível perceber qual veículo que invadiu a pista contrária?
Testemunha
: Sim, os vestígios da colisão estavam na pista contrária ao do veículo Renault.
Nós temos uma convicção bem forte, bem evidente, de que ele não conseguiu fazer a curva. Ele entrou pela contramão e atingiu a motocicleta que vem em sentido contrário
. Está bem detalhado no boletim de ocorrência. Tem croquis. (...)”.
(relatório de mídia id. 338667408).

Corroborando a versão do policial, o laudo pericial criminal – exame em local de sinistro de trânsito – concluiu que a colisão decorreu da “
invasão de faixa contrária, em virtude de derivação à esquerda, por ação do condutor de V2”
, em circunstâncias que não puderam ser precisamente determinadas.

A dinâmica foi descrita da seguinte forma:

“(...) Em virtude dos vestígios materiais coligidos no local, e das análises técnicocientíficas apresentadas no laudo, afere-se que a causa mais provável ao evento se deu quando, a unidade de tráfego V1, ao se deslocar sentido Campo Verde - Primavera do Leste adentra a região de estudo utilizando-se a pista de rolamento de seu domínio, em sua mão de fluxo. Em determinado momento, por motivos que não se podem precisar, V2 que se deslocava em sentido contrário, invade faixa de contramão de fluxo (sob domínio de V1), concomitantemente V1 que, ao perceber o evento, efetua manobra de derivação à direita. Ato contínuo, V1 e V2 colidem-se, sendo que V1 desacelera e sai da pista de rolagem, repousando em região fora da via, já V2 desacelera produzindo marcas sobre o pavimento e, ao tentar retornar a pista de domínio, perde o controle veicular adentrando novamente contramão de fluxo, perpassa acostamento, choca-se com cercado próximo e vem a repousar em região fora da via após chocar-se com vegetação nativa. (...)”
(
sic
, id. 338666411).

Não prospera, portanto, o argumento defensivo de que o policial não teria certeza acerca da responsabilidade do apelante ou de que o laudo pericial seria inconclusivo.

Isso porque o agente de segurança foi categórico ao afirmar que, em razão dos vestígios presentes na pista, não havia dúvidas quanto à invasão da faixa contrária pelo veículo conduzido pelo réu, circunstância corroborada pelo laudo técnico, que inclusive apresentou registros fotográficos das marcas de frenagem e derrapagem indicativas da perda de controle veicular.

A conclusão pericial no sentido de invasão da faixa de fluxo oposto é suficiente para caracterizar a imprudência do apelante, sendo desnecessária a individualização minuciosa da manobra ou da motivação subjetiva que a ensejou.

Consoante entendimento desta Corte:

“A tentativa de desqualificação do laudo pericial é infundada e extemporânea, sendo o documento produzido por perita oficial e dotado de validade jurídica. (...). A responsabilidade penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor configura-se quando demonstrada a imprudência do condutor e o nexo causal com o resultado morte. (...)”.
(TJMT, ApCrim n. 0004475-48.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2025, publicado no DJE 11/08/2025).

Ademais,

a mera alegação de fator externo ou imprevisível, consistente na suposta presença de animal na pista contrária, desacompanhada de qualquer suporte probatório, não é apta a romper o nexo causal nem a afastar a culpa do agente, sobretudo quando os vestígios materiais indicam conduta imprudente do condutor.

Com efeito, as conclusões periciais demonstraram, de forma clara e objetiva, que foi o veículo por ele conduzido que invadiu a faixa de rolamento contrária, e não a motocicleta da vítima.

Nesse contexto, a culpa em sentido estrito, espécie do gênero culpa penal, manifesta-se sob a forma de imprudência, na medida em que o réu, ao conduzir veículo automotor na contramão de direção, violou o dever objetivo de cuidado e assumiu risco juridicamente reprovável de produzir o resultado danoso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“Restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva".
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.811/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Assim, as provas produzidas nos autos, analisadas em conjunto e de forma harmônica, corroboram a narrativa acusatória e evidenciam que a invasão da faixa de fluxo oposto pelo apelante foi a causa determinante do sinistro.

A propósito:

“
1. Comprovado nos autos, principalmente por meio de prova pericial, que o apelante teve culpa na produção do resultado (morte) ao invadir, de forma descuidada e desatenta, a contramão de direção, deve ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do CTB (...)
” (TJMT, ApCrim n. 1001884-08.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 10/04/2024).

E ainda:

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado
” (TJMT, ApCrim n. 0006442-89.2009.8.11.0064, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/04/2019, publicado no DJE 23/04/2019).

Desse modo, a pretensão absolutória sustentada pela defesa, sob o fundamento de fragilidade do acervo probatório, não merece guarida, porquanto refutada pelo robusto conjunto de elementos constantes dos autos, os quais atestam, de forma clara e convergente, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, demonstrado plenamente o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do apelante e o resultado morte.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026